Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723570-65.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: WESLEY MOSLAVES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE KARLA ALVEZ LEITE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do cumprimento de sentença n. 0707368-94.2017.8.07.0020, iniciado em desfavor de WESLEY MOSLAVES DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER, e-RIDF e INFOJUD, bem como a reiteração ao SISBAJUD, RENAJUD. Em suas razões recursais (ID. 60087030), afirma que se trata de cumprimento de sentença em curso desde o ano de 2018 – decorrente de acordo homologado em juízo, mas não efetivado -, no qual já foram deferidas consultas aos sistemas informatizados (BACENJUD e RENAJUD) no ano de 2019. Alega que já decorreram 5 (cinco) anos desde que o Juízo envidou esforços conjuntos com a credora, de forma que não se trata de reiteração sem utilidade pela proximidade com outras diligências contemporâneas. Esclarece que a oportunidade de consulta ao então BACENJUD ocorrera apenas 6 (seis) dias após o devedor ter tomado posse em cargo público de Secretário Parlamentar, e pontua que sua realidade financeira pode ter sido alterada nos últimos anos. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de consulta aos sistemas informatizados indicados, uma vez que entender ser presumível a possibilidade de modificação da situação financeira do agravado pelo decurso de tempo. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a tutela vindicada e reformada a r. decisão que determinara a suspensão do cumprimento de sentença com fulcro no artigo 921 do CPC. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pela gratuidade de justiça (ID. de origem n. 9154454). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a expedição de mandado de averiguação e penhora. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja deferida a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, seja em grau de reiteração, ou pela primeira oportunidade. A partir da detida análise das razões de recorrer, há de se destacar que a integralidade do recurso não está calcada na importância do deferimento de cada consulta em si mesmo considerada, mas sim em relação à observância do princípio da cooperação. A relevância desta constatação é de que a agravante, em que pese mencionar múltiplos sistemas em relações aos quais deseja a consulta, deixa de conjugá-los junto aos elementos concretamente apurados do cumprimento de sentença, que estariam aptos a legitimá-los. É o caso do pedido relacionado à consulta à base de dados do SNIPER, por exemplo. Como é de conhecimento, o sistema é destinado, precipuamente, para situações em que existe ocultação patrimonial, e guarda intrínseca relação patrimonial com registros mantidos na Receita Federa e órgãos da União. Percebo que a recorrente, apesar de conhecer as finalidades destinadas à cada base de dados, faz presumir que a não localização de bens até o momento seria elemento indiciário de ocultação apta a ensejar o deferimento das consultas. Não há, sequer, uma simples indicação de indício de ocultação, mas sim uma inferência de que o insucesso em localizar ativos seria suficiente para suscitar a (implícita) ocultação por parte do devedor. A mesma linha de raciocínio fora empreendida com todos os demais pedidos relacionados: não há indicação de utilidade, mas apenas presunção da característica que supostamente legitima a consulta, combinada à alegada violação do princípio da cooperação. Ocorre que, embora esta Relatoria reconheça a possibilidade de, in concreto, analisar e deferir consultas às mais variadas bases de dados e de sistemas, o pedido genericamente formulado, sem indicação de utilidade, e com o pretexto de que não há cooperação, não deve ser prestigiado. Embora me alinhe a entendimento jurídico que cumpra o Princípio da Eficiência, e que assegure o desenvolvimento da execução pelo interesse do credor, não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes nas fundamentações pela utilidade das diligências, tampouco substituir o interesse em realizá-las, sendo papel indelegável do credor provar que os pedidos estejam revestidos de utilidade e efetividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos pedidos de reiteração, registo que, no caso de origem, cuida-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede de ação possessória, com cláusulas especificadas no ID. de origem n. 9832422, e valor histórico a ser cumprido de R$ 24.000,00 (cinte e quatro mil reais). As consultas BACENJUD, realizada em 25/03/2019 (ID. de origem n. 30744395), e RENAJUD (ID. de origem n. 30976430), foram objeto de pedido de reiteração ainda no ano de 2019, formulado junto à solicitação de penhora no rosto dos autos, vide petição de ID. de origem n. 45666529. Contudo, ambos os pedidos restaram indeferidos. Em que pese o indeferimento mencionado, posteriormente, no curso do ano de 2020, o Juízo a quo, em respeito ao Princípio da Cooperação, deferiu a renovação da diligência via BACENJUD (ID. de origem n. 65108746). No curso do cumprimento de sentença, em que pese a dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, a credora mobilizou-se de forma ativa, buscando automóveis passíveis de penhora em outra unidade da federação, penhora no rosto dos autos, e adjudicação de direitos possessórios de imóveis em seu favor, não existindo, diante deste contexto, indício inequívoco de negligência. Como se observa das decisões de ID. de origem n. 139221019 e 158658112, e pela petição da credora de ID. 142347661, fora, inclusive, deferido a adjudicação de 22,6% dos direitos aquisitos dos imóveis localizados na Rua 02, Chácara 27, lotes 40 e 41, Assentamento 26 de setembro, Vicente Pires-DF, no valor de R$ 53.675,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), com a determinação da lavratura de auto de adjudicação em seu favor. Após as breves ponderações supracitadas, verifico que ao tempo que o Juízo atendeu ao Princípio da Cooperação, a credora também vem empreendendo esforços compatíveis com seus interesses, e o progresso, embora lento, está ocorrendo. Portanto, em derradeiro esforço, a fim de que o cumprimento de sentença tenha chance de sucesso pleno, e considerando o decurso de tempo desde as consultas às plataformas disponíveis, bem ainda a evolução decorrente da integração das bases de dados após o ano de 2020, reconheço a importância de que se proceda à consulta SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes da remessa dos autos ao arquivo provisório por força do artigo 921 do CPC. Em relação aos demais pedidos, de consulta à bases de dados sem utilidade declarada com relação ao caso concreto, como já esclarecido alhures, não vislumbro lugar para deferimento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, e determino a consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de que sejam buscadas medidas satisfativas em relação ao valor remanescente da dívida. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 às 18:44:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora